Tribunal: TJBA
Processo: 8139700-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8139700-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY

APELADO: VITOR SACRAMENTO PEREIRA

Advogado(s):ANA PAULA VELAME MACHADO FIGUEIREDO, THAMILLE DIELLE BARBOSA COUTO

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato ajuizada por Vitor Sacramento Pereira, para limitar os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central e determinar a devolução de valores pagos a maior, com a devida compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao contrato de empréstimo celebrado entre o Banco do Brasil e pessoa física; (ii) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada, com base na taxa média de mercado; e (iii) a possibilidade de revisão judicial dos juros remuneratórios acordados, considerando a inexistência de abusividade na taxa contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas, uma vez que os serviços bancários e de crédito são considerados relações de consumo, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. A taxa de juros remuneratórios contratada, de 2,15% ao mês (29,08% ao ano), está acima da taxa média de mercado, mas a diferença não configura abusividade, pois não ultrapassa substancialmente a taxa média divulgada pelo Banco Central (1,90% ao mês e 25,29% ao ano), o que não justifica intervenção judicial para redução.

5. A análise da abusividade dos juros deve ser feita com base na comparação com a taxa média do mercado, não sendo necessária a limitação dos juros a um percentual fixo, mas apenas a verificação de desequilíbrio econômico no contrato.

6. A decisão de primeira instância, que revisou os juros e determinou a devolução de valores pagos a maior, está em desacordo com o entendimento do STJ, que considera a taxa de juros acima da média de mercado válida quando não há evidência de abusividade.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso de Apelação provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, §2º; Emenda Constitucional nº 40/2003; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI n° 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STJ, AgRg no REsp 905985/RS, Rel. Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 25/09/2007; REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, art. 543-C, CPC/1973.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8139700-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelado
VITOR SACRAMENTO PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-237